Tribunal: CARF
Processo: 18186.724919/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.724919/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.565 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
BRANCA MARIA LIVIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o ato administrativo de lançamento deve ter sido
efetuado por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e
esta violação deve sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes
indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Os princípios da ampla defesa e
do contraditório residem na motivação do ato pela autoridade administrativa,
sem a qual o contribuinte tem cerceado o seu direito de defesa, ficando em
posição prejudicada na relação processual. Portanto, há nulidade do
lançamento quando este é efetuado com motivação deficiente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Em razão de dificuldades técnicas, não
participou do julgamento o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724919/2011-98
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724919/2011-98

Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Dedução indevida de Despesas Médicas.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, determinado valor
declarado pela RECORRENTE como despesa médica foi integralmente glosado, tendo em vista
que o recibo apresentado não atendeu aos requisitos legais.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida de despesas médicas, com base no Art. 8.o, inciso II, alínea
"a", e §§ 2o e 3, da Lei n.o 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.o 15/2001, arts.
73, 80 e 83, inciso II do Decreto n.o. 3.000/99 - RIR/99.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação a contribuinte alega, em síntese, que:
1 - No ano-calendário de 2008, passou por tratamento psicoterápico com o psicólogo
Adval Everson Alves, inscrito no CRP sob n.° 08/38926 e no CPF/MF sob n.°
688.045.718-53, com consultório sito à Rua José Figliolini, 287, São Paulo SP, CEP
02278- 020, tendo pago a quantia de R$ 10.000,00, conforme recibo apresentado;
2 - ao calcular a base de cálculo do 1RPF do ano-calendário de 2007, deduziu o
montante de R$ 10.000,00, tendo em vista autorização pelo disposto na letra "a", do
inciso II, do artigo 8o, da Lei 9.250/95;
3 – intimada, compareceu à RFB e apresentou os documentos solicitados e também a
declaração atual do profissional confirmando o recebimento do pagamento do
tratamento, cujo original foi entregue e deixado à RFB, conforme Termo de
Atendimento n.° 2009/10000108105 (doe. 04);
4 - o valor pago por tratamentos realizados por psicólogos, de acordo com a legislação,
é dedutível:
5 - no ano de 2008, efetivamente se submeteu a tratamento psicoterápico com o
psicólogo Adval Everson Alves, o qual, inclusive, é devidamente inscrito no Conselho
Regional de Psicologia sob n.° 08/38926, restando formalizada a regra matriz de
incidência tributária de referida dedução legal;
6 - agindo de boa-fé, ao ser intimada a apresentar a comprovação do pagamento em
questão, prontamente o fez, conforme Termo de Atendimento n.° 2009/10000108105
(doe. 04);
7 - o recibo apresentado preenchia todos os requisitos legais, tendo sido comunicado
que o pagamento deu-se em espécie, forma esta não vedada pela lei;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724919/2011-98

8 - imotivadamente, constou do auto de infração ora impugnado que o referido recibo
foi apresentado sem os requisitos legais, sem que fosse sequer mencionado qual
requisito legal não foi preenchido, o que, por si só, já torna nulo o auto de infração,
tendo em vista que todos os atos administrativos devem obrigatoriamente ser motivados
e fundamentados;
9 -o comprovante em questão foi emitido pelo próprio psicólogo Adval Everson Alves,
o qual declarou ter recebido referida quantia em espécie;
10 - caberia à RFB, entendendo insuficientes os dados apresentados no recibo
apresentado e em respeito ao princípio constitucional da verdade material, ao invés de
lavrar o auto de infração, ter apontado o requisito legal que entendeu não estar
preenchido, dando direito à Impugnante para se manifestar, o que seria de pronto
atendido;
11 - cabe a RFB somente exigir o cumprimento de requisitos legais;
12 - comprovada a prestação dos serviços psicoterápicos, realizada por pessoa hábil,
tratando a emissão de recibo de obrigação acessória a ser cumprida por terceiro, poderia
a Impugnante simplesmente requerer a retificação do recibo emitido pelo Sr. Adval
Everson Alves a fim de preencher os requisitos legais que porventura não tivessem sido
cumpridos;
13 - com ajuntada do recibo do qual consta o nome, CPF, endereço, data e valor da
prestação de serviço, resta cumprido o disposto no parágrafo segundo, do artigo 8o da
Lei 9.250/95, não havendo como subsistir o presente auto de infração;
14 - conclui-se pela impossibilidade da glosa do pagamento realizado pela Impugnante a
Adval Everson Alves, tendo em vista a efetiva ocorrência da prestação de serviços
psicoterápicos e a apresentação de recibo que preenche os requisitos legais.
Ao final, pede a impugnante o reconhecimento da dedução realizada, anulando o auto
de infração e cancelando o lançamento do imposto de renda.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o seu
recurso voluntário.
Preliminarmente, a RECORRENTE alega nulidade do auto de infração pelo fato
de, ao ser negado os recibos apresentados por falta de requisitos legais, não foram informados
quais requisitos legais não foram preenchidos pelo contribuinte.
No mérito, a RECORRENTE alega que os recibos emitidos por profissionais
prestadores de serviços e entregues ao contribuinte, em consonância com o artigo 8° da Lei
9.250/95, são suficientes para a comprovação das despesas médicas deduzidas do imposto de
renda.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724919/2011-98

Alega que, até prova em contrário, atendidos os requisitos legais, os recibos
fornecidos pelo profissional da área de saúde nos quais esteja consignado que o pagamento deu-
se em razão de tratamento prestado ao contribuinte ou a seus dependentes são documentos hábeis
para comprovar a prestação do serviço.
Relata ainda que não há na legislação nada que proíba o pagamento em dinheiro e,
muito menos, que obrigue o contribuinte a apresentar outra prova que demonstre a transferência
efetiva de numerário além do próprio recibo fornecido pelo prestador do serviço.
Assim, conclui que o recibo de pagamento efetuado pela Recorrente ao prestador
de serviços médicos atende aos requisitos legais e, em linha com a jurisprudência, é suficiente
para a comprovação do direito à dedução da despesa médica, devendo o auto de infração em
questão ser considerado nulo.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.VRO.1222.REP.038.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Ausência de Indicação do Requisito Faltante no Recibo. Comprovação de Pagamento.
Inovação do Fundamento para o Lançamento. Nulidade.
Desde sua impugnação, a RECORRENTE vem reiteradamente afirmando que,
quando intimada pela fiscalização, apresentou o recibo da despesa médica solicitado, contendo
todas as informações e requisitos exigidos pelo art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/95, abaixo
transcrito. Quando questionada, afirmou que o pagamento se deu em espécie.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724919/2011-98

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Contudo, afirma que a autoridade fiscal agiu imotivadamente ao realizar o
lançamento, pois apenas afirmou que o recibo foi apresentado “sem os requisitos legais”, sem
especificar qual seria o requisito não preenchido pelo documento. Assim, entende que o
lançamento seria nulo, por falta de motivação.
Entendo que assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
De fato, a autoridade fiscal foi bastante econômica na descrição dos motivos do
lançamento, pois apenas afirmou que o recibo não preencheria os requisitos legais, e não indicou
qual requisito ou informação estava faltante.
A contribuinte apresentou o recibo sem a indicação do endereço do profissional;
contudo, no mesmo ato, apresentou o recibo retificado contendo todas as informações previstas
em lei.
Neste momento, caso ainda entendesse pela falta de comprovação do pagamento
da despesa, caberia à autoridade fiscal exigir a prova do pagamento, ou ainda a apresentação de
documentos complementares ao recibo apresentado. Contudo, nada foi exigido da
RECORRENTE neste sentido, tendo o auto de infração apenas descrito genericamente que a
“contribuinte apresentou 01 recibo no valor acima, sem os requisitos legias (sic)”.
Ora, qual o requisito legal não foi preenchido? Não se sabe.
O fato de apenas afirmar que o recibo não cumpria requisito legal não motiva o
lançamento de maneira objetiva a permitir a defesa do contribuinte.
Sabe-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório (inerentes ao
processo administrativo fiscal) residem na motivação do ato pela autoridade administrativa. Isso
porque, sem a motivação (ou com motivação realizada de maneira deficiente), o contribuinte tem
cerceado o seu direito de defesa, ficando prejudicado na relação processual.
O art. 142 do CTN prevê que:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724919/2011-98

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Neste sentido, o lançamento realizado de forma a cercear o direito de defesa do
contribuinte encontra-se eivado de nulidade, por não cumprir plenamente os seus requisitos
materiais.
Por fim, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a DRJ de origem
entendeu por não acatar a dedução da despesa médica pois o recibo não indicaria o beneficiário
e, também, por não haver nos autos comprovação do efetivo desembolso do valor glosado.
Contudo, nota-se que a autoridade lançadora, além de não indicar qual requisito deixou de ser
cumprido pelo recibo apresentado, em nenhum momento motivou o lançamento na falta de
comprovação do pagamento da despesa médica.
Neste sentido, os argumentos levantados pela DRJ representam, s.m.j., uma
inovação na motivação do lançamento. Ora, não é possível exigir do contribuinte a comprovação
do desembolso quando este não foi o fundamento utilizado pela autoridade fiscal para efetuar o
lançamento.
Ademais, o fato da DRJ apontar que o recibo não indica o beneficiário do serviço
médico é irrelevante, pois quando não há identificação do beneficiário presume-se que este foi o
pagador indicado no recibo, conforme jurisprudência deste CARF, a exemplo da abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DE
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. Cabível a aplicação do artigo 57, §3o
do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância - quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO BENEFICIÁRIO
DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. Na hipótese de o comprovante de
pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis
indícios de irregularidades.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO
PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e não
havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. Mantém-se
no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma inequívoca nos autos,
restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis auferidos pelo sujeito passivo,
não oferecidos à tributação.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724919/2011-98

(acórdão no 2001-004.710; data de julgamento: 24/11/2021)
Neste sentido, tais argumentos levantados pela DRJ não podem ser utilizados para
manter o lançamento, justamente por representar uma inovação na motivação do lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO, ao Recurso Voluntário, nos
termos das razões acima, para cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 110
DF CARF MF
Original